Tribunal: TJPA
Processo: 0004245-98.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004245-98.2017.8.14.0032

APELANTE: MIRLANA LIMA DA SILVA, DALILA SADECK CALDERARO, LUDIMILLA NABYA CARRETEIRO DE ARAUJO, NATALIA CALDERARO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0004245-98.2017.8.14.0032
RECORRENTE: MIRLANA LIMA DA SILVA E OUTRAS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela provisória, na qual pleiteavam a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos seus vencimentos, após mais de quinze anos de pagamento ininterrupto da verba. Sustentaram que a GDE possuía caráter permanente e sua supressão ofenderia os princípios da irredutibilidade salarial e da boa-fé administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal requerida; (ii) definir se é juridicamente possível a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos vencimentos das apelantes, diante de seu pagamento por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício de seu poder instrutório, considera a prova documental suficiente para o deslinde da causa, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

A controvérsia sobre a natureza da GDE é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal, que não se mostra apta a demonstrar eventual desvio de finalidade ou alteração da natureza da verba.

A Gratificação de Dedicação Exclusiva possui natureza transitória, estando condicionada a circunstâncias específicas de exercício funcional, e não se incorpora aos vencimentos do servidor, ainda que paga por longo período, conforme entendimento doutrinário e jurisprudência reiterada do TJPA.

A legislação municipal aplicável (Lei nº 4.080/93) e a estadual (Lei nº 5.810/94) diferenciam expressamente as gratificações permanentes das de caráter eventual, vedando a incorporação daquelas de natureza transitória.

A jurisprudência desta Corte distingue situações em que a supressão da gratificação se deu sem processo administrativo — hipótese em que se admite a restituição da verba — daquelas em que se busca sua incorporação definitiva, o que é reiteradamente negado, por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo considerar a causa madura para julgamento com base em provas documentais.

A Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) possui natureza transitória e não se incorpora aos vencimentos do servidor, ainda que paga por longo período, salvo previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 487, I; Lei nº 5.810/1994, art. 137 e §§; Lei Municipal nº 4.080/1993, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Reexame Necessário nº 0000961-53.2015.8.14.0032, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024.
TJPA, Recurso Especial nº 0008091-60.2016.8.14.0032, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022.
TJPA, Recurso Especial nº 0008091-60.2016.8.14.0032, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 08.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 12/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MIRLANA LIMA DA SILVA, DALILA SADECK CALDERARO, LUDMILLA NABYA CARRETEIRO DE ARAÚJO e NATALIA CALDERARO FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. VILMAR DURVAL MACÊDO JÚNIOR, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, MIRLANA LIMA DA SILVA e outras ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidoras públicas municipais, no cargo de enfermeiras, lotadas no Hospital Municipal de Monte Alegre, desde os anos de 2007/2008.

Informaram que, desde suas posses, passaram a receber em seus vencimentos a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), sem que para isso tenham exercido função qualificada de chefia ou com exigências superiores às de seus pares, sendo que referida gratificação foi paga por mais de quinze anos.

Alegaram que, em 2017, o Município de Monte Alegre procedeu ao corte da gratificação, o que motivou a propositura da ação, na qual requereram o reconhecimento de que a GDE representa aumento disfarçado de vencimento e, por conseguinte, que fosse incorporada de forma definitiva e legal aos seus vencimentos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Em consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (ID 21974768)

Inconformadas com a sentença, as autoras interpuseram recurso de apelação (ID 21974770).

Em preliminar, suscitaram a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alegam que, apesar de terem requerido a produção de prova testemunhal (ID 94116474), indispensável à demonstração do direito invocado, o juízo sentenciante antecipou o julgamento da lide, indeferindo implicitamente a produção probatória e desconsiderando a relevância da prova para comprovação da alegação de que a GDE representava aumento remuneratório disfarçado.

No mérito, argumentam que a Gratificação de Dedicação Exclusiva é paga indistintamente a servidores que não atuam sob regime de dedicação especial ou com funções diferenciadas. Por isso, sustentam que a referida verba, em verdade, trata-se de verba de caráter permanente, que deve integrar os vencimentos das servidoras, inclusive por se tratar de ato administrativo consolidado, cuja supressão ofende os princípios da irredutibilidade salarial e da boa-fé administrativa.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando-se a incorporação da GDE à remuneração das apelantes.

Em contrarrazões (ID 21974775), o Município de Monte Alegre pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de preparo, ao argumento de que as apelantes não gozam de gratuidade judiciária e não comprovaram o recolhimento das custas, ensejando a deserção.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença sob a alegação de que a GDE possui caráter transitório, concedida discricionariamente pela Administração, sendo incabível sua incorporação.

Ressaltou que o juízo de origem agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, por considerar que as provas documentais constantes nos autos eram suficientes para formação do convencimento, não havendo cerceamento de defesa.

Remetidos os autos ao Tribunal, o Ministério Público, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça JORGE DE MENDONÇA ROCHA (ID 23943878), opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo apreciou devidamente o pedido de produção de provas, e concluiu que a matéria versada nos autos era estritamente de direito. Ademais, ressaltou que a gratificação em questão é verba de natureza eventual, sem caráter permanente ou incorporável.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR- cerceamento de defesa.

Em sede preliminar, a parte adversa suscita a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal (ID 94116474), imprescindível à demonstração do direito que entende assistir-lhe, o juízo a quo antecipou o julgamento da lide, indeferindo, ainda que de forma implícita, a dilação probatória requerida, desconsiderando, assim, a relevância da prova para comprovação da tese de que a Gratificação de Desempenho (GDE) configuraria aumento remuneratório dissimulado.

Todavia, a preliminar de nulidade, tal como articulada, não encontra amparo na sistemática processual vigente, não merecendo, por conseguinte, acolhimento.

A alegação de indeferimento arbitrário da prova testemunhal — reputada essencial à demonstração da natureza disfarçada de aumento remuneratório da GDE — não se sustenta à luz da principiologia que rege o processo civil contemporâneo, tampouco resiste ao exame da jurisprudência consolidada.

Cumpre salientar, de início, que o indeferimento da produção de prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), compete ao magistrado indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, exercendo, assim, seu poder-dever de zelar pela racionalidade e celeridade processuais. Trata-se da consagração do princípio do juiz como destinatário da prova, investido de discricionariedade técnica para aferir a suficiência do conjunto probatório constante dos autos.

No caso em apreço, o juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide, o fez com fundamento na convicção de que a controvérsia instaurada apresentava natureza predominantemente de direito ou, ao menos, encontrava-se suficientemente instruída com prova documental idônea.

Com efeito, o cerne da controvérsia — qual seja, a natureza jurídica da GDE — demanda essencialmente a exegese de normas legais e a análise de documentos públicos, como a lei instituidora da gratificação, atos administrativos correlatos e contracheques funcionais. Trata-se, portanto, de questão que não se elucida adequadamente mediante prova testemunhal, cuja aptidão para comprovar eventual desvio de finalidade da GDE mostra-se, no mínimo, questionável. Em tais hipóteses, eventuais irregularidades exigiriam, isto sim, a realização de perícia contábil ou auditoria institucional, e não a oitiva de testemunhas, cuja subjetividade não se compatibiliza com a exigência de precisão técnica imposta ao deslinde da matéria.

Diante de tais fundamentos, não se vislumbra prejuízo processual à parte recorrente, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos vencimentos das apelantes, servidoras públicas municipais no cargo de enfermeiras lotadas no Hospital Municipal de Monte Alegre.

Sobre o tema, sabe-se que a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, conforme estabelece a doutrina majoritária e a jurisprudência reiterada, possui natureza transitória e não incorporável, por se tratar de vantagem pecuniária atribuída ao servidor em razão de condições excepcionais e específicas de trabalho. Como bem leciona Hely Lopes Meirelles:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. (...) são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 416)

Também Diógenes Gasparini aponta que:

“A gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor (...). O adicional é permanente; a gratificação é provisória.”
(GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201)

Com efeito, no que tange ao vencimento (base), o servidor poderá ter o acréscimo de outras vantagens, como gratificações, adicionais e indenizações. Em resumo, as gratificações enquanto vantagens eventuais pagas em razão de uma condição especial, cujo pagamento cessará com o fim da excepcionalidade, portanto, não podendo ser incorporada à remuneração do servidor.

Ademais, frise-se que a gratificação de dedicação exclusiva tem a finalidade de compensar financeiramente o servidor que fica impedido de desempenhar outra atividade durante o período do exercício da função que a remunera.

Destarte, a gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies , a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas na Lei nº 5.810/1994 – Regime Jurídico Único Estadual (RJU), que em seu art. 137, e parágrafos, assim dispõe:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei)

No âmbito Municipal, a Lei Municipal nº 4.080/93 dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais do Município de Monte Alegre, na qual observa-se que a gratificação está prevista no art. 52, parágrafo único do aludido diploma legal. Vejamos:

Art. 52 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídos ao funcionário pelo exercício de cargo público.

parágrafo único - As indenizações e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

No caso concreto, as apelantes reconhecem que a gratificação foi paga de forma contínua por mais de quinze anos, porém não demonstram que tenham exercido função de chefia, assessoramento ou qualquer outro regime especial de dedicação que justificasse a concessão da GDE. Tampouco comprovaram, documentalmente, que a referida verba teria perdido sua natureza transitória e se tornado parte integrante e obrigatória de sua remuneração.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a Gratificação de Dedicação Exclusiva não possui caráter permanente nem gera direito à incorporação, mesmo quando paga por longo período:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

SERVIDORES TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000961-53.2015.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR EFETIVO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.
(2019.01704740-18, 203.393, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-06)”

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

SERVIDORES TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0008091-60.2016.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. PRETENDIDA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR EFETIVO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VEDA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCORPORÁVEL. AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. INEXISTENTE A CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0008091-60.2016.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023 )

De igual forma, o parecer ministerial exarado nos autos sustenta que a GDE, por sua natureza eventual, não se incorpora aos vencimentos, mesmo quando paga continuamente, não se tratando de violação aos princípios da boa-fé administrativa ou da irredutibilidade salarial.

Assim, resta evidente que a pretensão autoral em incorporar gratificação de natureza transitória é contrária à legislação que disciplina a matéria.

Para fins de esclarecimento, cumpre ressaltar que, no âmbito desta Corte, as demandas que envolvem a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), concedida a servidores públicos do Município de Monte Alegre, têm suscitado duas decisões aparentemente contraditórias, em virtude de desfechos diversos. Contudo, a divergência nos resultados decorre da distinção substancial entre os fundamentos jurídicos que embasam cada controvérsia.

Embora as ações envolvam, em ambos os casos, a mesma gratificação e servidores vinculados ao mesmo ente municipal, trata-se de situações fáticas e jurídicas distintas, as quais demandam soluções diferenciadas, conforme a natureza da controvérsia posta em juízo.

A primeira hipótese se refere à legalidade da supressão unilateral da GDE e da Gratificação de Tempo Integral (GTI) dos vencimentos dos servidores substituídos, realizada sem a devida instauração e conclusão de processo administrativo regular. Nessas circunstâncias, reconhece-se a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que enseja o acolhimento do pleito dos servidores, com determinação para o restabelecimento das gratificações suprimidas e restituição dos valores eventualmente descontados.

A segunda hipótese, por sua vez, diz respeito à pretensão de incorporação definitiva da GDE aos vencimentos, sob o fundamento de que a vantagem teria sido percebida de forma contínua por período superior a cinco anos, o que afastaria seu caráter transitório. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente rejeitado a pretensão, em razão da natureza jurídica da GDE, reconhecida como verba de natureza transitória e condicionada ao efetivo exercício da dedicação exclusiva, o que inviabiliza sua incorporação aos vencimentos, por ausência de respaldo legal.

Portanto, ainda que as demandas envolvam a mesma espécie de gratificação e servidores do mesmo município, os fundamentos jurídicos que sustentam cada uma delas são substancialmente distintos: na primeira, a ausência de regular processo administrativo torna legítima a restituição das vantagens; na segunda, a tentativa de conversão de gratificação eventual em vantagem permanente mostra-se juridicamente insustentável, ante a inexistência de previsão legal e a evidente transitoriedade da verba discutida.

Sendo assim, a hipótese ora examinada enquadra-se na segunda situação anteriormente delineada, na qual se pleiteia a incorporação definitiva da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos vencimentos dos autores. Diante da ausência de respaldo legal e da inequívoca natureza transitória da referida verba, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por revelar-se juridicamente inviável o pedido formulado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025